Tribunal: STF
Processo: MS 21468
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-13
Data de publicação: 1992-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SUB-OFICIAL RESPONSÁVEL PELA CARTEIRA
DE AJUDA DE CUSTO E DIARIAS, DA 10. REGIAO MILITAR, JULGADO EM
ALCANCE PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO APODADA DE NULA,
SOB ALEGAÇÃO DE HAVER SIDO PRONUNCIADA COM AFRONTA A COISA JULGADA E
COM CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTAS QUE, ADEMAIS, ALÉM DE ALCANCADAS
PELA PRESCRIÇÃO, TERIAM SIDO LEVANTADAS POR AGENTES INCOMPETENTES.
         VÍCIOS INEXISTENTES.
         A SENTENÇA CONDENATÓRIA DA JUSTIÇA MILITAR, POR HAVER
CONSIDERADO TÃO-SOMENTE UMA PARTE DA GESTAO DO IMPETRANTE, NÃO
CONSTITUIA OBICE A TOMADA DE CONTAS, QUE OBJETIVOU TODO O PERIODO EM
QUE ESTEVE ELE A FRENTE DA REFERIDA CARTEIRA DE AJUDA DE CUSTO E
DIARIAS.
         DE SUA VEZ, A SENTENÇA CÍVEL, QUE TEVE POR SUPORTE A
REFERIDA SENTENÇA CRIMINAL, NÃO PODERIA PROJETAR OS SEUS EFEITOS PARA
ALÉM DO OBJETO DA AÇÃO CONSIGNATORIA EM QUE FOI PROFERIDA, QUAL SEJA,
A EXONERAÇÃO DO IMPETRANTE DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR A UNIÃO PELO
DANO TIDO POR COMPROVADO NA INSTÂNCIA PENAL, EM RAZÃO DO QUAL FOI
CONDENADO.
         AS DIVIDAS ATIVAS ORDINARIAS, DA UNIÃO, NÃO ESTAO SUJEITAS A
PRESTAÇÃO QUINQUENAL, PROPRIA DAS TRIBUTARIAS.
         O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RESULTOU COMPROVADO NOS
AUTOS, NÃO PODENDO SER OBJETO DE APRECIAÇÃO.
         O REGIME DE SEGREDO IMPOSTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
LONGE DE PREJUDICAR A DEFESA, EXERCIDA EM TODA SUA PLENITUDE, FOI
ADOTADO PARA RESGUARDO DA IMAGEM DO PRÓPRIO IMPETRANTE.
         POR FIM, A TOMADA DE CONTAS, ENQUANTO A CARGO DE OFICIAIS DO
EXERCITO, CONFIGUROU ATO PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO, NO EXERCÍCIO DO
CONTROLE INTERNO DAS CONTAS DE SEUS PROPRIOS AGENTES.
         SEGURANÇA INDEFERIDA.